Tribunal: TJDFT
Processo: 0718526-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: FILIPE DA COSTA COELHO, ANA FLAVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FILIPE DA COSTA COELHO e ANA FLAVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE MOREIRA contra a decisão ID 155303697, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0029620-29.2016.8.07.0001, movida pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB. Observo, no entanto, que o comprovante ID 46702437 não possibilita a aferição da regularidade do pagamento do preparo, pois não contém menção ao código de barras da Guia de Custas e Emolumentos ID 46702439. Assim, intimem-se os agravantes para que efetuem o recolhimento do preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília, 17 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator